Tribunal: TJSP
Processo: 1523703-41.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por cinco vezes, em concurso formal (artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco vezes, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por cinco vezes, em concurso formal (artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco vezes, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente esclarecimentos prestados pelas vítimas e testemunha policial.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. 2a fase: Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, sem reflexos na reprimenda imposta. Inteligência da súmula no 231 do C. STJ. 3a Fase. Majorante do concurso de agentes que justificou a exasperação da pena no coeficiente de 1/3. Concurso formal caracterizado. Acusado violou patrimônios diversos, de cinco vítimas distintas. Aplicação da regra contida no artigo 70, caput, do Código Penal, que impôs a elevação da pena em mais 1/3, observada a regra prevista no artigo 72 do Código Penal com relação a pena de multa. Regime fechado adequado e não comporta abrandamento.
Recurso desprovido.